Tribunal: TJPA
Processo: 0814009-64.2023.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0814009-64.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERENTE: JOSILENE DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: ANDERSON GERALDO ARAUJO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA EM FAVOR DA TIA MATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À FAMÍLIA MATERNA EXTENSA. RELATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADAS PELO GENITOR E PRESENCIADA PELO MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º E 100 DO ECA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela cautelar antecedente para atribuir efeito suspensivo ativo à apelação e determinar a manutenção provisória da guarda de menor em favor da tia materna até julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da tutela cautelar anteriormente deferida, especialmente diante do estudo psicossocial produzido nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamentou-se em estudo técnico multidisciplinar que registrou relatos da criança acerca de episódios de violência doméstica no ambiente paterno, bem como positiva adaptação emocional e afetiva junto à família materna extensa.

4.

Em demandas envolvendo guarda de menores, prevalece o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada, exigindo demonstração concreta de desacerto da decisão agravada.

6.

Ausentes elementos novos aptos a justificar a revogação da tutela provisória anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão atacada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ANDERSON GERALDO SANTOS ARAÚJO ALVES
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA ID 17228826
,
que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente ao Recurso de Apelação (Proc nº 0814009-64.2023.8.14.0000) deferiu pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido a conferir a guarda provisória do menor A.G.S.A.A., para Josilene de Souza Santos, até o julgamento definitivo do Processo n.º 0803333-07.2021.8.14.0201.

A decisão combatida é a seguinte:

"...Consta nos autos indícios de que o menor sofre violência e maus tratos por parte do genitor (ID nº 43876912), sendo importante observar o que consta do Relatório do Estudo Social realizado pela Equipe Multidisciplinar (ID nº15906628, pg. 05), no qual o menino relata desejo de morar com a tia, além de informar situações de agressão vividas em companhia do pai, inclusive relata ‘ter presenciado outras vezes que o genitor, quando bebia, teria discussões com a madrasta, onde alegou ter assistido o pai agredindo fisicamente a madrasta, jogando-a contra a cama, ouvindo os gritos da mesma suplicando que o menino chamasse a polícia. Disse ainda ter ficado muito nervoso por ter presenciado realidade semelhante do pai em relação a materna dele, quando esta estava viva, não tendo conseguido, pelo nervosismo, chamar a polícia, mas, gritou pedindo ajuda dos vizinhos e tentou ‘apartar’ (sic) a briga. Depois desta situação disse ter passado a residir com a Sra. Josilene. (...) esclareceu ainda ter convivência com a Sra. Rute, sua avó paterna, e explicando sentir-se alegre e conviver com o tio ‘Klebinho’. Afirmou que costuma ser orientado por esta avó a conversar com o genitor, contudo, afirmou ter dificuldade de conversar com ele, pois, mesmo quando eles viviam juntos o pai não conversava consigo. Finalizou a interação indicando que, no momento se sente normal e que seu anseio era este: ‘ter uma vida normal’ (sic).’

Entendo ter restado demonstrado, o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, apto a determinar em sede de antecipação de tutela recursal, assim a meu ver, em verdade, entendo que se encontra presente o periculum in mora bem como a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou difícil reparação e presente o perigo de dano, vislumbro o preenchimento dos requisitos aptos a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, e entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida, alegando inexistirem elementos concretos aptos a afastar o exercício regular da guarda paterna.

Afirma que a decisão agravada teria promovido indevida valoração unilateral do estudo psicossocial produzido nos autos originários, desconsiderando o conjunto probatório analisado pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença de improcedência da ação de guarda.

Aduz que não há comprovação de situação atual de risco à integridade física ou psicológica do menor, sustentando que os relatos constantes do estudo técnico não seriam suficientes, por si sós, para justificar o afastamento da convivência paterna.

Defende, ainda, que a decisão agravada violaria o princípio da preservação da convivência familiar biológica, bem como o poder familiar constitucionalmente assegurado.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno para revogação da tutela cautelar anteriormente deferida.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Todavia, no mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que deferiu tutela cautelar antecedente para atribuir efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos da ação de guarda, determinando a manutenção provisória da criança sob os cuidados da tia materna.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada apreciou adequadamente os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Com efeito, o decisum monocrático não promoveu afastamento definitivo da guarda paterna, limitando-se, em sede de cognição sumária, a preservar provisoriamente situação fática já consolidada até apreciação colegiada do recurso de apelação.

A decisão agravada fundamentou-se, sobretudo, no conteúdo do estudo psicossocial produzido pela equipe técnica multidisciplinar do Juízo de origem, no qual foram registrados relatos espontâneos do menor acerca de episódios de violência doméstica presenciados no ambiente paterno, bem como manifestações expressas de vínculo afetivo, acolhimento e segurança emocional junto à família materna extensa.

Em breve síntese, de acordo com o conjunto probatório coligido aos autos, o parquet aponta que a Sra. JOSILENE é tia materna do menor, Anderson, ressaltando que ZILMA DE SOUZA SANTOS, genitora do infante, faleceu, em 20/09/2019, deixando um benefício previdenciário em favor da criança. Ressalta também que o genitor não estaria oferecendo ao menor um ambiente de segurança, afeto e proteção, sobretudo, em decorrência de inúmeros episódios de violência doméstica, praticados pelo requerido, deixando, assim, o demandado, de garantir as condições necessárias para o desenvolvimento saudável do menino.

Por derradeiro, os elementos reunidos durante a instrução processual apontam que, em companhia do pai, o desenvolvimento físico e intelectual do garoto estava sendo desvirtuado de sua finalidade precípua.

A decisão guerreada concluiu que há nos autos indícios de que o menor sofreu violência e maus tratos por parte do genitor (ID nº 43876912), conforme destacado no Relatório do Estudo Social realizado pela Equipe Multidisciplinar (ID nº15906628, pg. 05), no qual o menino relata desejo de morar com a tia, além de informar situações de agressão vividas em companhia do pai, inclusive relata “ter presenciado outras vezes que o genitor, quando bebia, teria discussões com a madrasta, onde alegou ter assistido o pai agredindo fisicamente a madrasta, jogando-a contra a cama, ouvindo os gritos da mesma suplicando que o menino chamasse a polícia. Disse ainda ter ficado muito nervoso por ter presenciado realidade semelhante do pai em relação a materna dele, quando esta estava viva, não tendo conseguido, pelo nervosismo, chamar a polícia, mas, gritou pedindo ajuda dos vizinhos e tentou ‘apartar’ (sic) a briga. Depois desta situação disse ter passado a residir com a Sra. Josilene. (...) esclareceu ainda ter convivência com a Sra. Rute, sua avó paterna, e explicando sentir-se alegre e conviver com o tio ‘Klebinho’. Afirmou que costuma ser orientado por esta avó a conversar com o genitor, contudo, afirmou ter dificuldade de conversar com ele, pois, mesmo quando eles viviam juntos o pai não conversava consigo. Finalizou a interação indicando que, no momento se sente normal e que seu anseio era este: ‘ter uma vida normal’ (sic).”

Entendo ter restado demonstrado, o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, apto a deferir a medida pleiteada pelo parquet. Entendo que se encontra presente o periculum in mora bem como a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou difícil reparação e presente o perigo de dano, vislumbro o preenchimento dos requisitos aptos a concessão da tutela de urgência visada no incidente.

O relatório técnico consignou positiva adaptação da criança ao núcleo familiar da tia materna, circunstância que foi considerada, em juízo de cautela, suficiente para justificar a preservação temporária da situação de convivência então existente.

Importa registrar que, em demandas envolvendo interesses de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve observar prioritariamente o princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Entendo que as decisões relativas à guarda de menores reside na proteção integral da criança e na preservação de ambiente favorável ao seu adequado desenvolvimento físico, emocional e psicológico.

No caso concreto, as alegações deduzidas pelo agravante não infirmam especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se, em grande medida, à reiteração das teses já examinadas quando da apreciação da tutela cautelar.

Com efeito, o agravo interno não se presta à simples rediscussão da matéria anteriormente apreciada pelo Relator, exigindo demonstração concreta de desacerto da decisão impugnada.

Ademais, a tutela deferida possui natureza precária e instrumental, destinando-se apenas a resguardar a efetividade do provimento jurisdicional até julgamento definitivo do recurso de apelação, não implicando antecipação exauriente do mérito da controvérsia.

Também não se verifica, neste momento processual, demonstração inequívoca de alteração superveniente do quadro fático apta a justificar a revogação da medida anteriormente concedida.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Desse modo, não evidenciada qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026